Tribunal: TJPA
Processo: 0019984-03.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019984-03.2019.8.14.0401

APELANTE: DYONATHAN FERREIRA ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM nº.:

0019984-03.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

DYONATHAN FERREIRA ALBUQUERQUE

ADVOGADO: CLAUDIO DA SILVA CARVALHO - OAB PA7749-A

ADVOGADO: PEDRO SERGIO VINENTE DE SOUZA - OAB PA6337-A

ADVOGADO: ELIEZER DA CONCEICAO BORGES - OAB PA16102-A

ADVOGADO: WALTER JOSE DE SOUZA PINHEIRO - OAB PA9017-A

ADVOGADO: MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJO OAB PA10781-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS DE FORMA IDÔNEA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por DYONATHAN FERREIRA ALBUQUERQUE contra sentença do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; e (iii) examinar a possibilidade de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos do Júri impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra respaldo mínimo no conjunto probatório, mesmo diante da existência de versões divergentes.

4.

A autoria e a materialidade delitivas encontram-se robustamente comprovadas por laudos periciais, boletins de ocorrência e depoimentos testemunhais, sobretudo de policiais que localizaram o acusado logo após o crime.

5.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea: a culpabilidade elevada foi demonstrada pela ousadia da conduta, e as circunstâncias do crime foram desfavoráveis em razão da execução repentina da vítima em seu local de trabalho.

6.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi corretamente reconhecida pelo Conselho de Sentença e encontra suporte nos autos, tendo a vítima sido surpreendida enquanto trabalhava como mototaxista, sem possibilidade de reação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando amparada em elementos probatórios concretos, ainda que exista versão divergente nos autos.

2.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é legítima quando fundamentada em aspectos que extrapolam o tipo penal e revelam maior reprovabilidade da conduta.

3.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando reconhecida pelos jurados com base em elementos que indicam ataque repentino e impedimento à reação da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 68 e 121, §2º, IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2377559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM nº.:

0019984-03.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

DYONATHAN FERREIRA ALBUQUERQUE

ADVOGADO: CLAUDIO DA SILVA CARVALHO - OAB PA7749-A

ADVOGADO: PEDRO SERGIO VINENTE DE SOUZA - OAB PA6337-A

ADVOGADO: ELIEZER DA CONCEICAO BORGES - OAB PA16102-A

ADVOGADO: WALTER JOSE DE SOUZA PINHEIRO - OAB PA9017-A

ADVOGADO: MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJO OAB PA10781-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DYONATHAN FERREIRA ALBUQUERQUE
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, o qual o condenou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima).

Conforme narra a denúncia, no dia 05/05/2019, por volta das 08:00 horas, na rodovia Augusto Montenegro esquina com a rua Péricles Guedes, bairro da Marambaia, nesta capital, o apelante teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Eloi Johnis Silva Almeida, a qual não resistiu aos ferimentos e faleceu (id 9120771 - Pág. 1/03).

A denúncia foi recebida em 01/10/2019 (id 9120946 - Pág. 1) e a instrução processual seguiu seu curso com a oitiva de testemunhas e o interrogatório do apelante (id 9120955 - Pág. 1/02 e 9121023 - Pág. 1/02).

Após regular trâmite, o Conselho de Sentença proferiu decisão (id 23033629 - Pág. 1/03), julgando procedente a pretensão punitiva estatal e condenando o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado, aplicando-lhe a pena definitiva de
15 (quinze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em razões recursais, a defesa requereu que o apelante seja submetido a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria da pena e o afastamento da qualificadora aplicada (id 23033637 - Pág. 1/08).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo
desprovimento do recurso de apelação
(id 23033644 - Pág. 1/10).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo
improvimento do apelo
(id 23892525).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A defesa do apelante busca a anulação da decisão do Conselho de Sentença, com a realização de novo julgamento, sob o argumento de que o veredicto seria manifestamente contrário às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena e o afastamento da qualificadora.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é um pilar do nosso sistema constitucional (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88), o que significa que, em regra, as decisões dos jurados são imodificáveis pelo Tribunal
ad quem
.

A anulação de um julgamento do Júri, sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), constitui uma exceção e só se justifica quando o veredicto se divorcia de forma absoluta e completa de todo o conjunto probatório produzido no processo. Ou seja, a decisão deve ser arbitrária, absurda e sem qualquer lastro em prova.

Se, por outro lado, a tese acolhida pelos jurados encontra mínimo suporte probatório nos autos – ainda que não seja a tese mais robusta ou a que o Tribunal togado preferiria –, a soberania do veredicto deve ser respeitada. A escolha dos jurados entre versões probatórias conflitantes, mas ambas com respaldo nos autos, não configura nulidade.

No presente caso, ao contrário do que alega a defesa, a decisão do Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos. A autoria e a materialidade delitiva foram amplamente demonstradas pelos seguintes elementos:

·

Boletim de Ocorrência Policial (id 9120772 - Pág. 8/09);

·

Perícia de Necropsia Médico-Legal (id 9120773 - Pág. 7/09), atestando a causa da morte da vítima;

·

Análise Técnica de Imagens (id 9120773 - Pág. 16, 9120777 - Pág. 4, 9120923 - Pág. 19 e seguintes), que captaram elementos relevantes da dinâmica dos fatos;

·

Depoimentos das testemunhas Antônio Carlos de Oliveira Alves e João Corrêa Caseiro Junior, ambos policiais militares, os quais encontraram o apelante e o corréu logo após o crime na posse da motocicleta utilizada na prática delitiva.

Esses elementos, somados aos depoimentos testemunhais colhidos tanto na primeira fase do procedimento
(judicium accusationis
) quanto em sessão plenária do Júri (
judicium causae
), fornecem um conjunto probatório suficiente para embasar a conclusão dos jurados de que o apelante praticou o crime de homicídio qualificado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é uníssona em afirmar que, havendo lastro probatório para a tese acolhida, a decisão do Júri deve ser mantida:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura. 3. Agravo Regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Portanto, demonstradas a autoria e a materialidade delitiva com base nas provas colhidas durante a instrução processual, e estando a decisão dos jurados amparada em uma das vertentes probatórias, não há razões para declarar a nulidade do veredicto e submeter o recorrente a novo julgamento.

Subsidiariamente, a defesa do apelante requereu a reforma da pena-base, pleiteando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, ou a redução do
quantum
de aumento.

A dosimetria da pena obedece ao critério trifásico, conforme o art. 68 do Código Penal, analisando-se na primeira fase as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

A culpabilidade, como circunstância judicial, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, que transcende o juízo de culpabilidade como elemento do crime. A sentença assim fundamentou a valoração negativa (id 23033629 - Pág. 1):
"a reprovabilidade da conduta é severa vez que o crime foi cometido a plena luz do dia, em local movimentado, com claras características de execução. Culpabilidade elevada, portanto".

Percebo, pois, que o magistrado fundamentou corretamente a exasperação, considerando elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como o fato de o crime ter sido praticado "
a plena luz do dia, em local movimentado, com claras características de execução
". Isso demonstra maior ousadia e desprezo pela vida humana e pela ordem pública, justificando o
plus
na reprovabilidade da conduta
.

No que tange às circunstâncias do crime se referem aos dados acidentais e secundários da infração, os quais não integram sua estrutura típica, como o modo de execução, instrumentos utilizados, condições de tempo e local, e o relacionamento entre agente e vítima.

O Juízo
a quo
valorou desfavoravelmente esta vetorial com a seguinte fundamentação (id 23033629 - Pág. 1):
"as circunstâncias do crime são graves eis que se depreende dos autos que a vítima estava em seu local de trabalho como mototaxista e, ao ser avistada pelo réu, foi atingido por disparos de arma de fogo".

A execução do crime em um local de trabalho da vítima, onde ela exercia sua profissão como mototaxista, e o fato de ter sido surpreendida com disparos de arma de fogo são elementos concretos que indicam uma maior gravidade na conduta, extrapolando o tipo penal e justificando a exasperação da pena-base.

Assim, a pena-base foi fixada em observância ao art. 59 do Código Penal, ao princípio da persuasão racional e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88), sendo inviável a sua redução.

De outro lado, a defesa também pleiteia o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), alegando que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos.

Reitera-se que

no Tribunal do Júri vigora o princípio da soberania dos veredictos. A qualificadora, ao ser reconhecida pelos jurados, deve possuir lastro probatório mínimo nos autos. O acolhimento de uma das teses apresentadas em plenário, que encontra amparo nas provas, não pode ser modificada por mera irresignação da defesa.

A tese de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima foi acolhida pelos jurados e está respaldada nas provas que instruem os autos, conforme já analisado na seção sobre a decisão do Júri.

A vítima, um mototaxista em seu local de trabalho, foi surpreendida por disparos de arma de fogo, o que sugere a ausência de chance de defesa ou sua significativa dificuldade.

A desconsideração do reconhecimento da qualificadora pelo Conselho de Sentença violaria a soberania da decisão popular, que se formou com base nos elementos de convicção apresentados em plenário.

Portanto, não assiste razão à defesa do apelante, devendo ser mantida a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação, porém,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025